Tribunal: STF
Processo: Rcl 77673
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Niplan Engenharia S.A e outro (eDOC. 29) contra decisão por mim proferida, em que julguei parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 11001531-05.2023.5.02.0718 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral (eDOC. 24).



    A embargante aduz, em síntese, que a decisão embargada padece de omissão, pois não determinou a suspensão da presente reclamação.Nesse contexto, afirma que “diante da incerteza quanto à tese a ser fixada pelo Supremo Tribunal Federal no  âmbito do julgamento com repercussão geral reconhecida (ARE 1.532.603 – Tema 1.389), bem como da determinação de suspensão nacional dos processos sobre a matéria, ressalta-se que o desfecho poderá inclusive reconhecer a incompetência material absoluta da Justiça do Trabalho, o que implicaria na inexistência ou ineficácia do acórdão recorrido”.(eDOC. 29, p. 2)



    Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para determinar o sobrestamento não apenas da ação trabalhista originária, mas também da presente Reclamação Constitucional em trâmite perante esta Suprema Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração não podem ser acolhidos.



    Ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição ou, ainda, suprir omissão de ponto ou questão da decisão embargada, bem como para corrigir erro material.



    A parte embargante alega que a decisão embargada foi omissa pois deveria ter determinado o sobrestamento da presente reclamação constitucional até o julgamento do mérito do Tema 1389 da repercussão geral pelo Plenário do STF.



    A decisão embargada foi proferida de forma exauriente e satisfativa, julgando a reclamação apenas parcialmente procedente tendo em vista a subsunção do caso à matéria afetada pela sistemática da repercussão geral, cujo precedente paradigma deverá ser observado pelo Juízo reclamado no momento oportuno.



    Desse modo, não há qualquer utilidade na suspensão da presente reclamação, tendo em vista a suspensão do processo na origem, ao qual será aplicado o entendimento que vier a ser firmado pelo STF no julgamento do mérito do Tema 1389, sem prejuízo do ajuizamento de nova reclamação em caso de descumprimento.



    Não verifico, portanto, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, mas mero inconformismo com o seu conteúdo, o que deve ser endereçado pelas vias processuais adequadas.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente